Tribunal: STJ
Processo: 0275094-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1021783 - PE (2025/0275094-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ANDERSON DIEGO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON DIEGO CÂNDIDO DA SILVA - PE037770
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: PAULO RICARDO DA SILVA BARBOSA (PRESO)
CORRÉU
: JOSE FRANCISCO RAMOS JUNIOR
CORRÉU
: HENRIQUE BRITO DE MORAES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PENAL.
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
HABEAS CORPUS
USO PERMITIDO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA.
ILEGALIDADE MANIFESTA. RECONHECIMENTO.
1. Embora o
não deva ser utilizado como sucedâneo
habeas corpus
recursal para revisar a dosimetria da pena imposta e mantida pelas
instâncias ordinárias, admite-se a concessão da ordem quando constatada
ilegalidade manifesta.
2. A exasperação da pena-base, no crime de receptação qualificada,
fundada na “expressiva quantidade” de mercadoria receptada e no “elevado
prejuízo” às vítimas, carece de dados concretos que extrapolem o ordinário
do tipo penal, configurando fundamentação inidônea.
3. A reincidência do paciente não está corretamente fundamentada, pois o
feito apontado como base não resultou em édito condenatório, sendo
inaplicável a agravante.
4. A confissão parcial do paciente, ainda que limitada ao transporte da
carga, enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, , do Código
d
Penal (Súmula 545/STJ).
5. Ordem concedida para redimensionar a pena para 8 anos de reclusão, e
30 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conceder a ordem, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51305285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:11
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: f480570d-dceb-4fd0-a702-e3501eb5ba4b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:11
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: f480570d-dceb-4fd0-a702-e3501eb5ba4b

HABEAS CORPUS No 1021783 - PE (2025/0275094-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ANDERSON DIEGO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON DIEGO CÂNDIDO DA SILVA - PE037770
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: PAULO RICARDO DA SILVA BARBOSA (PRESO)
CORRÉU
: JOSE FRANCISCO RAMOS JUNIOR
CORRÉU
: HENRIQUE BRITO DE MORAES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PENAL.
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
HABEAS CORPUS
USO PERMITIDO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA.
ILEGALIDADE MANIFESTA. RECONHECIMENTO.
1. Embora o
não deva ser utilizado como sucedâneo
habeas corpus
recursal para revisar a dosimetria da pena imposta e mantida pelas
instâncias ordinárias, admite-se a concessão da ordem quando constatada
ilegalidade manifesta.
2. A exasperação da pena-base, no crime de receptação qualificada,
fundada na “expressiva quantidade” de mercadoria receptada e no “elevado
prejuízo” às vítimas, carece de dados concretos que extrapolem o ordinário
do tipo penal, configurando fundamentação inidônea.
3. A reincidência do paciente não está corretamente fundamentada, pois o
feito apontado como base não resultou em édito condenatório, sendo
inaplicável a agravante.
4. A confissão parcial do paciente, ainda que limitada ao transporte da
carga, enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, , do Código
d
Penal (Súmula 545/STJ).
5. Ordem concedida para redimensionar a pena para 8 anos de reclusão, e
30 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de PAULO RICARDO DA
habeas corpus
SILVA BARBOSA – condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
Documento eletrônico VDA50328125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/09/2025 20:41:44
Código de Controle do Documento: b5313bff-50c3-4bc0-a083-904221232fa7

porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação qualificada a 10 anos e 6
meses de reclusão, e 42 dias-multa –, contra acórdão de apelação criminal do Tribunal
de Justiça de Pernambuco (fls. 38/47).
Busca-se, na impetração, a revisão da dosimetria da pena na condenação
proferida na Ação Penal n. 0000273-36.2024.8.17.5030 (fls. 20/27, da 1a Vara Criminal
da comarca de Palmares/PE), com:
a) afastamento da exasperação da pena-base, por serem as circunstâncias
e as consequências do crime inerentes ao tipo penal (fls. 6/8);
b) afastamento da agravante de reincidência, ao argumento de que o feito
utilizado como fundamento foi extinto pela prescrição virtual (fls. 9/13); e
c) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sustentando que
o réu confessou, em juízo, que, de fato, conduzia o caminhão, embora desconhecesse
a origem ilícita da mercadoria e das armas e celulares apreendidos (fl. 5).
Sem pedido liminar (fl. 60). Prestadas informações pelo Juízo de Direito da
1a Vara Criminal da comarca de Palmares/PE (fls. 66/67) e pelo Tribunal de Justiça de
Pernambuco (fls. 69/71), o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da
impetração, por ser sucedâneo recursal, ou, no mérito, pela denegação da ordem (fls.
75/84).
É o relatório.
VOTO
A impetração – que busca a revisão da dosimetria da pena na condenação
por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito e receptação qualificada a 10 anos e 6 meses de reclusão, e 42 dias-multa,
proferida na Ação Penal n. 0000273-36.2024.8.17.5030 (da 1a Vara Criminal da
comarca de Palmares/PE) – comporta acolhimento.
Apesar de se tratar de impetração destinada a reexaminar condenação
imposta e mantida pelas instâncias ordinárias – o que, em regra, é inadmissível –,
constata-se ilegalidade na dosimetria, pois:
a) a pena-base foi exasperada com base em elementos que não evidenciam
circunstâncias que extrapolam os elementos do tipo penal imputado, quanto à
negativação do vetor circunstância do crime, fundamentada na expressiva quantidade
de mercadoria receptada (fls. 24 e 42). Entretanto, não há qualquer referência concreta
Documento eletrônico VDA50328125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/09/2025 20:41:44
Código de Controle do Documento: b5313bff-50c3-4bc0-a083-904221232fa7

à quantidade excessiva da coisa receptada: carga roubada, consistente em
mercadorias de confecção, que se encontrava no caminhão conduzido pelos acusados
(fl. 22);
b) carece de fundamentação a negativação das consequências do delito,
uma vez que a simples referência a elevado prejuízo causado às vítimas do roubo
antecedente (fls. 24 e 42) não é idônea, pois não há informações sobre o valor do
prejuízo;
c) a reincidência não está corretamente fundamentada, porque, no feito
indicado (fls. 24 e 43 – Autos n. 0005150-80.2013.8.17.0640), não houve prolação de
édito condenatório (fls. 29/31); e
d) a sentença fez referência à confissão parcial para o delito de receptação
– os acusados tenham alegado em seus interrogatórios que foram contratados apenas
para transportar o caminhão de Maceió até Catende, desconhecendo a origem ilícita
(fl. 35) –, o que enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, , do
da carga
d
Código Penal (Súmula 545/STJ).
Necessário, então, redimensionar as penas impostas:
a) porte ilegal de arma de fogo de uso permitido: mantida a pena fixada na
primeira fase, em 2 anos de reclusão, e 10 dias-multa (fl. 23). Na segunda fase,
afastada a reincidência, mantém-se a pena no mínimo legal. Na terceira fase, sem
alterações (fl. 23), resultando a
;
pena definitiva em 2 anos de reclusão, e 10 dias-multa
b) porte ilegal de arma de fogo de uso restrito: mantida a pena fixada na
primeira fase, em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa (fl. 24). Na segunda fase,
afastada a reincidência, mantém-se a pena no mínimo legal. Na terceira fase, sem
alterações (fl. 24), resultando a
;
pena definitiva em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa
c) receptação qualificada: afastada a negativação das circunstâncias e
consequências do crime, fixa-se a pena-base no mínimo legal, em 3 anos de reclusão,
e 10 dias-multa. Na segunda fase, afastada a reincidência e reconhecida a atenuante
da confissão, porém sem alteração do
, pois no mínimo legal (Súmula 231
quantum
/STF). Na terceira fase, sem alterações (fl. 24), resultando a pena definitiva em 3 anos
a; e
de reclusão, e 10 dias-mult
d) considerando o concurso material (fl. 24), a reprimenda totaliza 8 anos de
.
reclusão, e 30 dias-multa
Documento eletrônico VDA50328125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/09/2025 20:41:44
Código de Controle do Documento: b5313bff-50c3-4bc0-a083-904221232fa7

Finalmente, considerando a pena fixada, a primariedade e a ausência de
circunstâncias judiciais negativadas, o paciente faz jus a iniciar o cumprimento de pena
no regime semiaberto.
Em razão disso,
a ordem impetrada para redimensionar a pena
concedo
imposta ao paciente para 8 anos de reclusão ,e 30 dias-multa, fixando o regime inicial
semiaberto, referente à condenação proferida na Ação Penal n. 0000273-
36.2024.8.17.5030 (da 1a Vara Criminal da comarca de Palmares/PE).
Documento eletrônico VDA50328125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/09/2025 20:41:44
Código de Controle do Documento: b5313bff-50c3-4bc0-a083-904221232fa7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.021.783 / PE
Número Registro: 2025/0275094-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002733620248175030 2024045400095974 2733620248175030
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDERSON DIEGO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON DIEGO CÂNDIDO DA SILVA - PE037770
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: PAULO RICARDO DA SILVA BARBOSA (PRESO)
CORRÉU
: JOSE FRANCISCO RAMOS JUNIOR
CORRÉU
: HENRIQUE BRITO DE MORAES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu conceder a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
08/10/2025
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA51240114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:52
Código de Controle do Documento: 936d91dc-1570-4a0a-ab15-df9f63a4bdf7

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:52
Código de Controle do Documento: 936d91dc-1570-4a0a-ab15-df9f63a4bdf7